Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700728-61.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA JOSE SOARES VIEIRA, KEROLIN SOARES DE FREITAS, FERNANDA SOARES DE FREITAS, E. S. D. F., R. R. D. F. D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID21746026) em relação ao acórdão proferido em sede do julgamento da apelação em epígrafe, e aponta omissões e contradições. Requer, também, a suspensão do presente feito até o desfecho da matéria afetada em sede do Recurso Especial Repetitivo 1.895.486/DF. É o relatório. Tendo em vista que a questão debatida nos autos – exigibilidade da cobrança do ITCMD para expedição do formal de partilha em sede de arrolamento sumário na forma do art. 659, § 2o, CPC e do art. 192, CTN – foi afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR 1.896.526/DF (Tema 1.074), relatora Min. Regina Helena Costa, suspendo o julgamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em cumprimento ao acórdão da Primeira Seção, pelo qual determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada. Esta a ementa do acórdão referido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF” (STJ. Tema 1.074. ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora